Tribunal: TJES
Processo: 5007733-03.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007733-03.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY BADARO LESSA BOA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL JUDICIAL PARA AFASTAR CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, declarando a nulidade do ato administrativo que o excluiu da condição de candidato com deficiência no concurso PETROBRAS/PSP RH 2023.2 e determinando sua reintegração ao certame nessa condição, com base no art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/1999. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há uma questão em discussão:
verificar se a exclusão do autor da condição de pessoa com deficiência no concurso público se deu em conformidade com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A análise do recurso do CEBRASPE não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a peça recursal não ataca os fundamentos da sentença e discorre sobre caso fático diverso, descumprindo o princípio da dialeticidade.

4 -
O controle jurisdicional sobre concursos públicos, conforme o Tema 485 da Repercussão Geral do STF, restringe-se à legalidade do ato administrativo, sendo incabível a substituição do juízo técnico da banca examinadora sem demonstração de flagrante ilegalidade ou vício de procedimento.

5 -
A presunção de legitimidade dos atos administrativos apenas pode ser afastada mediante produção de prova técnica judicial idônea, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que o autor expressamente dispensou a realização de perícia judicial.

6 -
Laudos médicos particulares, unilateralmente apresentados, não são suficientes para infirmar a avaliação da junta médica oficial, sendo imprescindível o contraditório e a imparcialidade da prova técnica.

7 -
A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que amputações parciais de quirodáctilos, sem prejuízo funcional relevante, não configuram deficiência nos moldes legais, especialmente quando não comprovada por perícia judicial.

8 -
A concessão judicial do
status
de pessoa com deficiência, com base apenas em documentos unilaterais, viola os princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia entre candidatos, comprometendo a lisura do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso do CEBRASPE não conhecido. Recurso de PETROBRAS provido. Recurso de WESLEY BADARÓ LESSA BOA desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão de candidato da condição de pessoa com deficiência no concurso público somente pode ser desconstituída judicialmente mediante produção de prova técnica imparcial realizada sob contraditório.

A presunção de legitimidade do ato administrativo oriundo de junta médica oficial não pode ser infirmada com base exclusivamente em laudos médicos particulares.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 373, I; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, I; Lei nº 13.146/2015, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STJ, RMS 32.164/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.11.2010; STJ, AgInt no RMS 51.911/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 25.06.2018; TJ-SC, APL 0313306-21.2018.8.24.0023, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 19.04.2022; TJ-DF, AI 0744387-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 06.02.2024; TJ-SP, ApCiv 1000526-74.2024.8.26.0400, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), negar provimento ao recurso de WESLEY BADARÓ LESSA BOA, e conferir provimento ao recurso da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007733-03.2024.8.08.0030

APELANTE: WESLEY BADARÓ LESSA BOA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) E PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

APELADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e WESLEY BADARÓ LESSA BOA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE),

aduz em suas
razões de id. 12850429, que a condição clínica do autor não caracteriza deficiência, mas sim doença, à luz da legislação vigente, asseverando que os laudos médicos particulares não invalidam a conclusão da equipe multiprofissional, que é especializada e cuja decisão goza de presunção de legitimidade.

Como cediço, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, antes de proceder ao exame do objeto recursal, averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Com efeito, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal atinente à regularidade formal, o recorrente, em atenção ao princípio da dialeticidade, deve deduzir argumentos apropriados à impugnação do pronunciamento judicial contra o qual se insurge, não podendo tecer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico- processual hostilizado.

Na hipótese em cotejo, ao desenvolver sua tese recursal, a Banca recorrente faz referência a candidata desclassificada das vagas para portadores de deficiências, ao argumento de que a condição de ser portadora de lúpus eritrematoso caracteriza uma enfermidade, e não deficiência física.

Assim, deixou a pelante de apontar o erro nas premissas adotadas pelo Juízo de primeiro grau, não atacando os fundamentos utilizados na r. sentença, que reconheceu a deficiência física do autor em razão da amputação da falange do 4º quirodáctilo da mão direita.

Nesse contexto, cumpre-me negar seguimento à vertente insurgência, o que, aliás, não representa afronta à proibição da denominada decisão-surpresa, conforme tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp nº 2.057.706/RO, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13.06.2023, DJe de 16.06.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
,
ante a sua irregularidade formal.

É como voto.

MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por WESLEY BADARÓ LESSA BOA, para declarar a nulidade do ato administrativo que o excluiu da condição de candidato com deficiência no certame PETROBRAS/PSP RH 2023.2, determinando sua reintegração às fases subsequentes do concurso público na qualidade de pessoa com deficiência, com fundamento no art. 4º, inciso I, do Decreto nº 3.298/1999. Rejeitou-se, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade da avaliação biopsicossocial realizada pela banca multiprofissional do concurso, que concluiu pela ausência de deficiência física nos moldes legais, levando à exclusão do autor da lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

O candidato sustentou ter sofrido amputação traumática da falange do 4º dedo, perdendo o movimento do 3º dedo, e comprometimento leve do 5º dedo da mão direita (dominante), o que compromete seu tato, força de preensão e capacidade funcional, enquadrando-se no rol legal de deficiência física, eis que a condição exige esforço adaptativo contínuo, que não pode ser ignorado pela banca avaliadora, nos termos do art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/1999.

Para sustentar suas alegações, o autor trouxe aos autos radiografias e laudos médicos particulares anexados ao id. 12850120.

Segundo a orientação jurisprudencial pacífica do excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da repercussão geral, nos concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade dos atos administrativos, não lhe cabendo substituir o juízo técnico das bancas examinadoras, salvo em situações de flagrante ilegalidade, vício de procedimento ou ausência de fundamentação razoável.

O controle jurisdicional, portanto, não autoriza o julgador a desconsiderar, de plano, a avaliação técnica sem a devida produção de prova pericial judicial que permita afirmar, com segurança, a existência de deficiência física nos moldes legais e regulamentares.

Conforme dispõe o art. 4º, inciso I, do Decreto nº 3.298/1999, o enquadramento como pessoa com deficiência pressupõe a existência de comprometimento funcional que limite ou dificulte o desempenho de atividade.

No caso em tela, a amputação parcial do dedo da mão direita foi considerada, pela banca examinadora, como insuficiente para configurar deficiência nos termos legais. A conclusão oficial não foi infirmada por perícia judicial, tendo o Juízo singular lastreado seu entendimento em laudo unilateral não submetido ao contraditório.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que exige a existência de prova técnica idônea e imparcial para infirmar os atos administrativos dotados de presunção de legitimidade, uma vez que
“A legitimidade do mérito do ato administrativo só pode ser afastada judicialmente mediante a realização de perícia médica, a fim de que se apure, com a certeza técnica recomendável, se é o laudo médico da Administração ou o laudo médico do particular que está em dissonância com a realidade.”
(RMS 32.164/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.11.2010).

Assim, havendo conflito entre laudos médicos oficiais e documentos particulares, impõe-se a produção de prova pericial judicial, sendo inadequado o acolhimento de tese infirmadora da conclusão administrativa com base apenas em prova unilateral.

Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. INDEFERIMENTO POR JUNTA MÉDICA. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Nos termos do edital aplicável ao concurso público sub judice, o simples deferimento da inscrição preliminar do candidato na qualidade de Pessoa com Deficiência - PcD não o dispensa de submeter-se a exames presenciais realizados por junta médica habilitada para ratificar ou retificar essa condição, inexistindo um direito adquirido à manutenção da situação jurídica anteriormente declarada pelo interessado. Tal orientação se coaduna com o princípio da legalidade e o dever de autotutela da administração pública.

2. A concessão da ordem mandamental depende da efetiva demonstração do direito líquido e certo vindicado pelo impetrante por meio de documentos juntados no momento da impetração, inadmitindo-se dilação probatória.

3. É certo que a complexidade jurídica da demanda não é obstáculo para a impetração do mandado de segurança.
No entanto, a situação presente nos autos não é meramente de direito, e, sim, de ordem fática. Isso porque existe divergência entre os laudos médicos particulares acostados aos autos e as conclusões da junta médica oficial do concurso público, especificamente quanto à incapacitação funcional do ora agravante. Esse dissídio não se resolve mediante a simples interpretação de dispositivos legais, mas através da abertura de fase instrutória, a qual se afigura indispensável para o juízo de convencimento do magistrado, sendo incompatível com a estreita via mandamental.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 51.911/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO.
DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS DA JUNTA OFICIAL E OS TRAZIDOS PELO PARTICULAR. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. EXTINÇÃO NA ORIGEM SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DA VIA ORDINÁRIA, ART. 19, DA LEI N. 12.016/2009.

1. Na origem, cuida-se de impetração contra ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação de candidata aprovada com base no entendimento firmado por junta médica. A impetrante argumenta que, apesar de ter sido considerada inapta, sua doença tem características que tornam incerto o prognóstico.

2. O acórdão recorrido considerou a via mandamental inadequada, já que seria impossível visualizar de plano que o laudo da junta médica seria nulo, em cotejo com as informações médicas de fonte particular. Assim, com base nos dados carreados aos autos, acordou que qualquer deliberação exigiria a realização de perícias e de contraditório.

3.
"A legitimidade do mérito do ato administrativo só pode ser afastada judicialmente mediante a realização de perícia médica, a fim de que se apure, com a certeza técnica recomendável, se é o laudo médico da Administração ou o laudo médico do particular que está em dissonância com a realidade.
Ocorre que é vedada a dilação probatória em mandado de segurança"

(RMS 32.164/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.11.2010).

4. Precedentes no mesmo sentido: MS 15.141/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 24.5.2011; RMS 31.996/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011; AgRg no RMS 31.552/GO, Rel. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 13.9.2010; e AgRg no RMS 28.071/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 28.9.2009.

5. "A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais" (art. 19, da Lei n. 12.016/2009).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS n. 33.928/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/10/2011, DJe de 27/10/2011.)

Fixadas tais premissas, cumpre destacar que incumbia ao autor o ônus de demonstrar a existência de deficiência funcional nos moldes exigidos pela legislação de regência, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No entanto, tal encargo processual não foi devidamente satisfeito, uma vez que o demandante expressamente dispensou a produção de prova pericial judicial (id. 12850419), requerendo o julgamento antecipado da lide, renunciando, assim, ao meio adequado para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

In casu,
a ausência de solicitação de prova técnica judicial compromete, de forma decisiva, a formação de um juízo seguro sobre o alegado comprometimento funcional, configurando insuficiência probatória insuperável à pretensão deduzida.

Em casos como o presente, marcados por conflito entre parecer oficial e laudos particulares, a ausência de perícia imparcial inviabiliza o acolhimento da tese autoral, por ausência de substrato técnico minimamente confiável.

Ademais, em casos análogos aos dos autos, os Tribunais Pátrios tem afastado a existência de deficiência física, consoante se infere dos seguintes arestos,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL Nº 001/SSP/DGPC/2017 . INSCRIÇÃO DO AUTOR PARA OCUPAÇÃO DE VAGA NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). Pleito de anulação do ato administrativo da comissão de concurso que concluiu pela ausência de aptidão do candidato para ocupar a vaga destinada a pessoa com deficiência.
A
mputação parcial do 2º quirodáctilo da mão direita.
P
erícia médica que concluiu pela ausência de condição patológica que caracterize inaptidão física para o cargo a que foi aprovado no certame.
A
valiação realizada por equipe multidisciplinar.
A
usência de prova inequívoca hábil a derruir a presunção de legitimidade do ato administrativo.
Observância aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos. Sentença de improcedência mantida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03133062120188240023, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 19/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Ementa: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA LISTA DE APROVADOS DO CERTAME . AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO SEGUNDO DEDO DA MÃO DIREITA SEM REPERCUSSÃO RELEVANTE NA CAPACIDADE FUNCIONAL DO CANDIDATO. 1. Nos termos do artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, (C) onsidera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 1 .1. De outro lado, o Decreto 3.298/99, em seu artigo 4º, inciso I, conceitua deficiência física como a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 2 . A jurisprudência desta e. Corte consolidou o entendimento de que
a amputação de dedo, como é o caso da agravante, não se enquadra no conceito de deficiência, por não representar incapacidade para o exercício de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano
. 3.
Hipótese em que a agravante apresenta sequela definitiva decorrente de lesão traumática que resultou na amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita, não podendo ser reincluída na lista de aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) na condição de pessoa com deficiência
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 0744387-87.2023 .8.07.0000 1813475, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que participou em concurso público para o cargo de Professor de Educação Física nas vagas destinadas a pessoas com deficiência –
Perícia médica que concluiu pelo não enquadramento da moléstia do impetrante como deficiência, conforme Lei Federal nº 13.146/2015, e as categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99
– Previsão legal e editalícia que dá suporte à realização da referida avaliação médica –
Impetrante que passou por amputação do quarto dedo e rigidez do quinto dedo, conforme relatório médico particular, que não se enquadra nas hipóteses de alterações articulares que caracterizam a deficiência física previstas nas "Orientações para fins de cumprimento do art. 93 da Lei nº 8 .213/91" e no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 – Ausência de ilegalidade no ato administrativo que excluiu o impetrante do certame
– Segurança que deve ser denegada – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10005267420248260400 Olímpia, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 29/11/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2024)

Por derradeiro, sobreleva acentuar que, a concessão judicial do enquadramento como pessoa com deficiência, sem o respaldo de avaliação técnica realizada sob o crivo do contraditório, vulneraria frontalmente os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos, comprometendo a lisura do certame e subvertendo a igualdade de condições a que devem se submeter todos os concorrentes.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos por
WESLEY BADARÓ LESSA BOA
e
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
, para, no mérito, negar provimento ao recurso autoral, e conferir provimento ao recurso da requerida, reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Não conheço do recurso interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, em razão da sua irregularidade formal.

Diante da nova feição sucumbencial, inverto os ônus sucumbenciais, ficando suspensa a exigibilidade da verba ante o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de
relatoria para não conhecer
do recurso interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), negar provimento ao apelo interposto por WESLEY BADARÓ LESSA BOA e dar provimento ao recurso interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
.